Tribunal: TJBA
Processo: 8113498-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113498-51.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA

Advogado(s)
:
NIVALDO JOSE DE SANTANA

APELADO: CYNTIA CONCEICAO SARMENTO E SILVA NERI

Advogado(s)
:
RAMON COLARES SARMENTO DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. OFERTA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS SEM CREDENCIAMENTO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que acolheu os embargos à execução opostas pela Apelada, declarando a inexigibilidade do título extrajudicial executivo. Na ação de execução, a Apelante, instituição de ensino, pleiteava o pagamento das mensalidades que a Apelante se recusou a pagar após trancar o curso de Direito, pois este não era reconhecido pelo Ministério da Educação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se uma instituição de ensino, ao oferecer curso sem o necessário credenciamento pelo Ministério da Educação, incorreu em inadimplemento contratual, legitimando a recusa da contratante ao pagamento das mensalidades pactuadas.

III. Razões de decidir

Os Tribunais de Justiça consolidaram o entendimento de que a oferta de cursos sem reconhecimento do Ministério da Educação configura falha na prestação do serviço educacional, autorizando a rescisão contratual, com o retorno da situação fática ao
status quo
anterior à celebração do negócio jurídico. Ante o inadimplemento pela instituição de ensino, é licita a suspensão do pagamento de mensalidades pelo aluno que não chegou a cursar as disciplinas, caracterizando-se a hipótese de exceção do contrato não cumprido.

A documentação constante nos autos comprova que, à época da matrícula da Apelada (segundo semestre de 2006), o curso de Direito na unidade de Salvador/BA não possuía credenciamento junto ao Ministério da Educação, o que configura o descumprimento do contrato por parte da Apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O oferecimento de curso de graduação sem credenciamento junto ao Ministério da Educação caracteriza inadimplemento contratual absoluto pela instituição de ensino. 2. A ausência de credenciamento autoriza o aluno a suspender o pagamento das mensalidades, por configurar exceção do contrato não cumprido."

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 421, 422, 475; CDC, art. 6º, VI.

Jurisprudência relevante
:
TJ-MT, Apelação Cível nº 10011869820208110053, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17.07.2024; TJ-MS, Apelação Cível nº 0803161-63.2015.8.12.0029, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j. 07.11.2017.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8113498-51.2022.8.05.0001, oriundos da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

e, como Apelada,

CYNTIA CONCEIÇÃO SARMENTO E SILVA NERI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA